Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-97.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007728-97.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Fruição / Gozo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – VISA PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE OU ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE COATORA – ORDEM DENEGADA.

A Administração pode, no exercício da sua competência discricionária, em observância ao princípio da conveniência e oportunidade, conferir ao servidor o gozo da licença prêmio pelo servidor.

In casu,
a determinação aos servidores para usufruto da licença prêmio e férias, durante a pandemia do coronavírus, não configura ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Impetrante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, no intuito de evitar maior propagação do COVID-19 e de cooperar com o mundo na erradicação da pandemia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária.

Sustenta o Impetrante que, o Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 416/2020 e o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº 008/2020, determinaram que, os servidores públicos que tiverem direito adquirido à licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar trinta dias ou o tempo remanescente, a partir de 30 de março de 2020.

Assevera que, o ato administrativo não observa princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à preservação da saúde.

Argumenta que, a licença prêmio por assiduidade pode ser convertida em espécie por opção do servidor.

Aduz que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando a suspensão da determinação de gozo compulsório de férias e licença prêmio aos servidores do sistema penitenciário.

No mérito, pleiteia a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 38847962).

As informações foram prestadas (ID 40290959), pela denegação da ordem mandamental.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (ID 79190452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o Impetrante quanto à determinação compulsória de gozo de férias e licença prêmio aos servidores que possuem direito adquirido.

Registre-se que não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelos Impetrados, mormente em razão da atipicidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da dispersão de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.

Cumpre esclarecer que, fora declarada situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, devendo as autoridades adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus.

Nesse intuito, o Governo Estadual editou o Decreto nº 416/2020, que

dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
E,

o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária elaborou a Portaria nº 008/2020, que
estabelece procedimentos de prevenção ao contágio do novo coronavírus no âmbito da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária.

Não bastasse, nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado no Decreto Judiciário 473/2014, regulando requerimento e fruição da licença-prêmio por assiduidade, tendo estipulado o intervalo obrigatório de 01 (um) ano entre o término do período de gozo do direito e o início de outro, ressalvados os casos excepcionais, bem como a vedação de pagamento de auxilio-alimentação durante a fruição da licença em destaque.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão.

[...] 7. Recurso Ordinário parcialmente provido.
(STJ, RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

(...)

III -
Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio", sendo legítimo, portanto, o indeferimento
motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público.

IV -
O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS 34.291/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

É cediço que o benefício da licença-prêmio é de ser usufruído pelo servidor segundo sua livre opção; todavia, hodiernamente, diante dessa época excepcional em que vivemos relativizar direitos fundamentais para a manutenção da saúde de toda a coletividade não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares.

Por fim, friso que as autoridades coatoras, no caso em tela, ao tomar medidas tidas como necessárias à proteção da saúde da sociedade, não feriu o direito às férias, ou à licença-prêmio dos servidores, mas, como outros Entes Federados, apenas flexibilizou a forma de fruição dos benefícios a fim de
evitar maior propagação do COVID-19 e de cooperar com o mundo na erradicação da pandemia
.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021